Tribunal: CARF
Processo: 10855.000772/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000772/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.400 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
MIGUEL PAULO PEREIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000772/2009-91
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000772/2009-91

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 41/46), lavrada em
16/02/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução
indevida de incentivo, no valor de R$ 120,00; ii) omissão de rendimentos do trabalho com e/ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 22.368,61; e iii) compensação indevida de IRRF, no
valor de R$ 1.545,76.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte impugnou o lançamento conforme instrumento de fls.02/03, em
que, essencialmente, requer revisão e alega que os rendimentos imputados ao cônjuge
como sustento pastoral seriam despesas diversas, que, diante da impossibilidade de
conseguir Nota Fiscal Série A, foram informadas lançadas como tal. Solicita a
exclusão desses rendimentos, junta diversos comprovantes de despesas e acrescenta
que uma diferença de R$ 300,00, foi dada em oferta a um Pastor itinerante.
Quanto ao valor de R$ 120,00 afirma não entender a razão pela qual não possa
ser considerada a doação ao Hospital de Câncer Infantil de Sorocaba.
Requer acolhimento da petição, mediante argumento de dificuldades financeiras
e outro compromisso de parcelamento com a Receita Federal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-55.093 (e-fls. 63/67), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto
da relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Matéria não impugnada
Conforme se depreende da impugnação não há contestação acerca da glosa de
compensação de imposto retido na fonte no valor de R$ 1.545,76, nem há contestação
à omissão de rendimentos no valor de R$ 11.132,00, do próprio impugnante, assim,
considera-se a parcela correspondente a este lançamento definitivamente lançada,
consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997:
...
Da omissão de rendimentos do cônjuge
O impugnante alega que os rendimentos informados como sendo sustento
pastoral auferidos pelo cônjuge seriam despesas diversas decorrentes da atividade
cotidiana da pessoa jurídica, entretanto, tal afirmação não pode ser acatada, pois a
pessoa jurídica, que teria realizado as despesas, não se confunde com a pessoa física.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000772/2009-91

O fato da pessoa jurídica informar que o valor dessas despesas foi pago como
rendimento tributável em favor do cônjuge do impugnante não tem o menor
cabimento.
Se os rendimentos foram imputados como tributáveis à pessoa física, temse a
renda por consumida.
Por outro lado, a inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é
opção do contribuinte exercida no ato da transmissão. Ao exercer esta opção, os
rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do
declarante, para efeito de tributação na Declaração conforme dispõe o §8o, do art. 38,
da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
...
Assim, também, estabelece o Manual de Preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda 2005, ano-calendário 2004, fls. 19/20, quanto ao
dever de se informar os rendimentos dos dependentes:
...
Não tendo o contribuinte informado na DIRPF 2005 os rendimentos auferidos
pelo cônjuge, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
71/73), em síntese, solicitando que seu processo seja reavaliado e retirado de seus rendimentos,
naquele exercício, os proventos de sua esposa.
Assevera que a declaração conjunta foi lapso de sua parte e que caso sua esposa
tivesse declarado em separado não haveria pagamento de imposto de renda.
É o que temos para relatar.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000772/2009-91

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão dos rendimentos recebidos pelo seu cônjuge
Rosilene Brandão Paulo Pereira, CPF no 214.983.498-70, declarada como dependente em sua
DAA, no valor de R$ 11.236,11.
Do Mérito
Da Inclusão de Rendimentos de Dependentes Informados em DIRPF
O ponto de discordância da presente lide é quanto à obrigatoriedade de o
contribuinte declarante incluir em sua declaração de ajuste anual – DAA os rendimentos
percebidos pelos seus dependentes legais informados.
Como constou descrição dos fatos e enquadramento legal deste lançamento (e-fls.
43) o interessado omitiu os rendimentos auferidos por sua dependente, acima citada, na sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2004.
Vejamos o que diz a legislação a este respeito.
O artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe o seguinte:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Já a Instrução Normativa SRF no 15/2001, ao dispor sobre esta matéria faz as
seguintes considerações no §8o, de seu artigo 38, relativamente aos rendimentos recebidos por
dependentes:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Da interpretação dos dispositivos citados, pode-se inferir que é opção do
contribuinte incluir ou não no rol de seus dependentes, o seu cônjuge, sendo que, ao exercer
esta opção, o contribuinte fica obrigado somar os rendimentos recebidos pela dependente aos
seus para efeito de tributação na declaração.
Quanto à alegação de que a declaração em conjunto foi um lapso de sua parte,
informamos que em direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.400 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.000772/2009-91

fiscal independe da intenção do agente, conforme disposto no artigo 136 da Lei no 5.172/66
(CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Optou o legislador, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal,
não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve
dolo ou culpa na prática do ato, sendo irrelevante o agente alegar erro em sua conduta
objetivando a o exclusão de sua responsabilidade pela transgressão aos preceitos legais.
Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, bastaria a todo
infrator alegar ter agido com erro, descuido ou desconhecimento da lei.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o
fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Conclusão
Assim, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital